Tribunal: TJPA
Processo: 0800300-44.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800300-44.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

APELADO: MARINA LIMA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0800300-44.2020.8.14.0039

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S/A

AGRAVADO:
MARINA LIMA DE MELO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Cifra S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre a autora e o banco, determinando a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais. O agravante sustentou a validade da contratação baseada na tese firmada no IRDR – Tema 14 e alegou ilegitimidade passiva, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno reproduz integralmente os argumentos já deduzidos na Apelação anteriormente rejeitada, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que afronta o art. 1.021, § 1º, do CPC e o princípio da dialeticidade.

A decisão agravada baseou-se na ausência de prova da contratação e na responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário, sem vinculação ao Termo de Consentimento Esclarecido ou à tese do IRDR – Tema 14, que, contudo, foi o foco exclusivo da argumentação do agravante.

A repetição de argumentos e a ausência de enfrentamento dos fundamentos decisórios tornam o recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º e § 4º, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno que se limita a repetir os argumentos da Apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é manifestamente inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É ônus da parte recorrente refutar pontualmente os fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, §§ 1º e 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.05.2019; TJPA, AI 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

1 – RELATÓRIO:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Banco Cifra S/A em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele manejado, mantendo a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com base no entendimento firmado no IRDR – Tema 14 (Processo nº 0002370-30.2019.8.03.0000), segundo o qual é lícita a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que comprovado o conhecimento do consumidor por qualquer meio idôneo, e não exclusivamente mediante termo de consentimento esclarecido. Ressalta que o contrato foi firmado antes da vigência da Instrução Normativa INSS nº 100/2018 e que foram realizados pagamentos e ressarcimentos à parte autora, o que afasta qualquer ilicitude.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do presente agravo interno, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a validade da contratação, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Requereu, ainda, a concessão de sustentação oral por ocasião do julgamento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões 21669144.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2 – VOTO:

2.1 – Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual r
econheceu a inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição financeira, bem como determinou a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de seus proventos e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Fundamentou-se na ausência de prova da contratação do empréstimo consignado, cuja existência incumbia ao réu demonstrar, nos termos do ônus da prova invertido pelo art. 6º, VIII, do CDC. Destacou-se a aplicação da Súmula 479 do STJ, que impõe responsabilidade objetiva aos bancos por fraudes ocorridas no âmbito de suas atividades.

A decisão também reconheceu que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram violação à dignidade da pessoa humana, ensejando danos morais in re ipsa, razão pela qual foi mantida a compensação fixada na origem, considerada proporcional e pedagógica.

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada não se fundamentou na ausência do Termo de Consentimento Esclarecido como requisito da contratação, tampouco vinculou sua conclusão à tese fixada no IRDR – Tema 14.

Apesar disso, o Agravo Interno dedica extensa argumentação à interpretação do IRDR e à discussão sobre a obrigatoriedade do Termo de Consentimento Esclarecido, deixando de enfrentar os reais fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Além disso, os demais pontos trazidos no recurso (ilegitimidade passiva, cessão de crédito e regularidade da contratação) limitam-se a repetir os mesmos argumentos já expostos na Apelação anteriormente rejeitada, sem apresentar qualquer elemento novo ou refutação direta aos fundamentos adotados na decisão ora impugnada.

Dessa forma, evidencia-se a ausência de impugnação específica, configurando-se ofensa ao princípio da dialeticidade e tornando o recurso formalmente inadmissível.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 16/04/2025